Tribunal: TJBA
Processo: 8152901-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152901-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAIARA ANDRADE PEREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA AUTORA. ATO UNILATERAL QUE NÃO CARACTERIZA CAUSA DE PEDIR AUTÔNOMA ÀQUELA OBJETO DO PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. OCULTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO TRANSITADA. CABIMENTO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA APELADA. AUTORA QUE COMPROVA AUFERIR SALÁRIO MÍNIMO.
QUANTUM
DA MULTA REDUZIDO EQUITATIVAMENTE.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8152901-27.2022.8.05.0001, da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que é apelante
NAIARA ANDRADE PEREIRA
e em que é apelado
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento em parte
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator